Tribunal: TCU
Processo: 002.589/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4178/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que a auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) não constatou irregularidades no procedimento licitatório e na execução da obra no município de Silves/AM, relativa ao contrato de repasse MEC/Caixa 861770/2017, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 4), ao representante. 1. Processo TC- Processo 002.589/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1.Represenatnte: Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-MA). 1.2 Entidade: Município de Silves-AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.